Tribunal: STF
Processo: HC 181931
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – PORTE DE ARMA – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga e arma de fogo abastecida com munição, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.